Tribunal: TJSP
Processo: 2351090-66.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Direito Tributário. Embargos de Declaração. Exceção de pré-executividade. Necessidade de dilação probatória. Rejeição dos Embargos.
I. Caso em Exame – Embargos de declaração opostos contra v. acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, ante a necessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia.
II. Questão em Discussão - A questão em discussão consiste em

Ementa:
Direito Tributário. Embargos de Declaração. Exceção de pré-executividade. Necessidade de dilação probatória. Rejeição dos Embargos.
I. Caso em Exame – Embargos de declaração opostos contra v. acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, ante a necessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia.
II. Questão em Discussão - A questão em discussão consiste em determinar se há erro material no v. acórdão quanto à fundamentação do desprovimento do recurso de agravo de instrumento, bem como se é necessária a dilação probatória para a análise da alegação de vício na constituição do crédito tributário.
III. Razões de Decidir - Não há erro material a ser sanado, pois o v. acórdão fundamentou a necessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia, conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça. Embargos de declaração não são via própria para rediscussão do mérito
IV. Dispositivo e Tese - Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Ausência de erro material no acórdão embargado. Recurso com nítido caráter infringente.